Tribunal: TJDFT
Processo: 0758183-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO MILITAR ADICIONAL DE 1,5% PARA MANUTENÇÃO DE FUTURA PENSÃO MILITAR. PRAZO DE RENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. PEDIDO POSTERIOR DE CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar o cancelamento dos descontos de 1,5%, a título de “Contribuição Militar Adicional” e condenar o Distrito Federal a restituir ao Autor os valores descontados somente a partir do ajuizamento da ação.

2. Na origem, o Autor informou que é policial militar da reserva da PMDF e que pretende a cessação dos descontos referentes à contribuição mensal cuja finalidade é o pagamento de pensão a beneficiários. Aduziu que os descontos revestem-se de ilegalidade, pois não corresponderão a benefício a ser outorgado pela Administração Pública.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal aduz que o Autor é enquadrado como contribuinte obrigatório da pensão militar e que devem ser consideradas intempestivas todas as manifestações de renúncia formalizadas pelos militares da corporação em data posterior de 31 de agosto de 2002, por força da disciplina legal. Sustenta que a sentença recorrida considerou que a contribuição adicional militar é encargo facultativo, deixando de considerar o fundamento constitucional da solidariedade do regime previdenciário o qual não tem como contrapartida necessária a previsão de prestações específicas ou proporcionais em favor do contribuinte. Tece considerações acerca do sistema de previdência solidária. Ao final, requer a reforma da sentença quanto às determinações de suspensão dos descontos e devolução dos valores descontados a partir do ajuizamento da ação.

5. A Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, assegurou aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960 mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos ou a renúncia, em caráter irrevogável, desde que expressa até 31 de agosto de 2002.

6. No julgamento do REsp 1.183.535/RJ, o STJ entendeu que o prazo estabelecido na referida Lei 10.486/2002 é impróprio, consignando que “expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição.” Assim, o Policial Militar pode manifestar a sua renúncia a qualquer tempo, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido.

7. As Turmas Recursais posicionam-se nesse sentido: (Acórdão 1748599, 07025916220238070018, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1750301, 07033269520238070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1729947, 07660767620228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Escorreita a sentença que determinou a suspensão dos descontos da contribuição e devolução dos valores descontados a partir do ajuizamento da ação, tendo em vista que o desejo de não gozar do benefício da legislação antiga somente restou expresso com a propositura da demanda.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.